Tribunal: STF
Processo: HC 75297
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. ART.
59, DO CP.
O magistrado não está obrigado a analisar exaustivamente as
circunstâncias do art. 59, basta fixar-se  nas reputadas decisivas
para a dosagem.
Habeas Corpus indeferido.